Tribunal: TJDFT
Processo: 0717942-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717942-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA EMBARGADO: MARCELO TAVARES BERNARDES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, contra decisão de ID – 30704860. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –32290027. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARCELO TAVARES BERNARDES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 14:35:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador